Tribunal: TJES
Processo: 5032345-91.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032345-91.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOC BENEF E ASSIST A FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
RECORRIDO: MARCOS VINICIUS MATTOS PEDRO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5032345-91.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
ASSOC BENEF E ASSIST A FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS - ABAFACS.

RECORRIDO:
MARCOS VINICIUS MATTOS PEDRO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

BOANERGES ELER LOPES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. PARTE RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória c/c obrigação de fazer e indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por MARCOS VINICIUS MATTOS PEDRO em face de ASSOC BENEF E ASSIST A FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS - ABAFACS.

Em síntese, o autor alega que ao analisar seu contracheque constatou descontos sob o código 708 desde o ano de 2018, cuja beneficiária é a requerida. Aduz que os descontos não foram autorizados, sendo que tentou solucionar a questão administrativamente, sem êxito.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº
. 5032345-91.2022.8.08.0024,
CONFIRMO A LIMINAR
a seu tempo proferida e
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que
CONDENO
a Requerida ASSOC BENEF E ASSIST A FAMILIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS a restituir ao
Requerente
: MARCOS VINICIUS MATTOS PEDRO o valor de R$ 4.599,08 (quatro mil, quinhentos e noventa e nove reais e oito centavos) referentes aos descontos feitos entre setembro de 2018 e setembro de 2022, além daqueles que porventura tiverem sido feitos no curso do processo (art. 323, CPC), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do desconto indevido de cada parcela; bem como
CONDENO
a requerida a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento.

Irresignada com a sentença proferida no ID 4809944, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que o requerido contratou seguro de vida em 28 de dezembro de 1998, sendo legítimos os descontos em sua folha de pagamento. Assim, pretende o provimento do presente recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Inicialmente, ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré/recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

No presente caso, a parte autora alega que constatou descontos sob o código 708 desde o ano de 2018 em seu contracheque. Todavia, diante da ausência de comprovação da efetiva relação jurídico-negocial entre as partes, o desconto procedido na folha de pagamento do requerente se mostra indevido.

Dessa forma, compartilho do entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau no sentido de que “
[
...] a) os descontos reclamados pelo autor foram feitos a título de contribuição sindical a partir de 2018, ao passo que os documentos, emitidos em 1998, são referentes a contratação de seguro de vida; b) o “Controle Individual de Benefícios”, datado de 2022, não está assinado pelo consumidor...
”.

Desse modo, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

Quanto aos danos morais, esta Turma Recursal tem adotado o seguinte raciocínio nos julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de primeiro grau: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”.

O caso em apreço não se encaixa na exceção que merece modificação. Isto se deve ao fato de que o simples desconto indevido constitui fato bastante para que reste configurado um dano moral passível de compensação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)